Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA AÇÃO COLETIVA No 0000491-52.2011.8.07.0001. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO D. F.. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. DECISÃO REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não há que se falar em legitimidade ativa do agravado exequente para exigir valores reconhecidos em título judicial oriundo da ação coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001, eis que pertencia à categoria de servidores diversa daquela representada pelo SINDIRETA e, à época, havia sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses. Deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, inciso II da Constituição Federal.
2. No caso, o agravado exequente, à época, era servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e, como tal, pertencia à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, Sindicato esse que havia ajuizado Mandado de Segurança com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA.
3. Recurso conhecido e provido. Processo originário extinto sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 485, VI, do CPC.